Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-60.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800179-60.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RENAN LACORTE DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. revisão criminal. Crimes de latrocínio tentado e roubo majorado. Redimensionamento da pena. Fundamentação inidônea da sentença condenatória. Afastamento de circunstâncias judiciais com valoração genérica. Revisão Criminal Parcialmente Procedente.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à reforma da sentença condenatória que impôs ao requerente a pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, por roubo majorado e latrocínio tentado.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve desrespeito ao art. 59 do CP e ao art. 93, IX, da CF/88, pela fixação de penas-base com fundamentação inidônea e genérica; (ii) é cabível o redimensionamento das reprimendas em razão da ausência de motivação concreta para a elevação das penas; (iii) é possível a aplicação de atenuantes legais e o afastamento da Súmula 231/STJ.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada penal só pode ser desconstituída em hipóteses excepcionais, previstas taxativamente no art. 621 do CPP.

4. A individualização da pena deve respeitar o princípio da proporcionalidade, com fundamentação concreta e idônea das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CP e da Súmula 17 do TJPA.

5. A pena-base foi fixada com base em considerações genéricas e sem respaldo empírico quanto à culpabilidade, personalidade e conduta social, impondo-se sua readequação.

6. Nova dosimetria fixada em:

- 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão pelo crime de latrocínio tentado, após aplicação das frações correspondentes à tentativa (art. 14, II, CP) e ao concurso formal (art. 70, CP);

- 6 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado;

7. Pena final fixada em 23 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com pagamento de 56 dias-multa.

8. Inviabilidade de aplicação de atenuantes não previstas no art. 65 do CP; inaplicabilidade da tese de afastamento da Súmula 231/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Revisão Criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal é cabível para redimensionar a pena quando a sentença condenatória fixa a pena-base com fundamentação genérica e sem respaldo empírico, em afronta aos arts. 59 do CP e 93, IX, da CF/88. 2. A primariedade não constitui, por si só, atenuante legal nos termos do art. 65 do CP. 3. A Súmula 231/STJ impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, ainda que existam atenuantes reconhecidas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, 68, 69, 70, 157, §§ 2º e 3º, e art. 14, II; CPP, art. 621, I e III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da Seção de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por RENAN LACORTE DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da ação penal nº 0018327-58.2009.8.14.0401, condenou-o à pena de
26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado
, pela prática dos crimes descritos nos
arts. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II; art. 157, § 2º, incisos I e II; e art. 157, § 2º, inciso I, c/c art. 69, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 03.10.2009, por volta de 02h15, o acusado, armado com um gargalo de garrafa, abordou a vítima Dênis Cláudio das Mercês Modesto, subtraiu sua carteira e o lesionou nas costas com o objeto cortante. Cerca de duas horas depois, por volta de 04h00 da madrugada, o denunciado, portando uma faca e acompanhado de outros comparsas, abordou um grupo formado por Rodrigo Moda Barros, Gustavo Henrique Lima Cruz e Márcio Giovanni Lima Cruz, subtraindo pertences das vítimas, como celulares, carteiras e dinheiro. Durante a ação, Gustavo Henrique foi atingido com dois golpes de faca, um deles na região do abdômen, e precisou passar por cirurgia de urgência, configurando a prática do crime de latrocínio tentado. As vítimas reconheceram o acusado, afirmando sua participação ativa na abordagem, na subtração e nos atos de violência. O bem subtraído de uma das vítimas foi localizado posteriormente com terceiro, que declarou tê-lo adquirido do acusado.

O autor alega
contrariedade ao texto expresso da lei,
pois as
penas-base dos crimes foram indevidamente exacerbadas,
após inidônea e abstrata fundamentação das circunstâncias judiciais. Requer, assim,
o redimensionamento das referidas reprimendas ao seu patamar mínimo legal ou a outro que este Tribunal entenda cabível.

Aduz, ainda, que
a condenação não observou atenuantes previstas no art. 65 do CPB, sobretudo quanto à ausência de antecedentes; assim como em relação ao reconhecimento da tentativa.

Refere, por fim, que deve ser
afastada a aplicação da Súmula 231/STJ, a fim de permitir a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal
, conforme preconizado por parte da doutrina e jurisprudência.

A justiça gratuita foi concedida em decisão de ID 24298966.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pela
improcedência
da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

À douta revisão. Intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

O autor requer seja
redimensionada a
dosimetria das penas a ele aplicadas, as quais reputa indevidamente exacerbadas, eis que carentes de qualquer fundamentação concreta e idônea
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Passo a individualização da pena, atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

RENAN LACORTE DE OLIVEIRA
–
culpabilidade
suficientemente demonstrada, exteriorizada pela total consciência da ilicitude de sua conduta.
Conduta social
: voltada para a prática de crimes, inclusive contra a vida.
Personalidade
: demonstra, pela sua conduta, personalidade violenta.
Motivos do crime
: desejo de obter lucro fácil, mediante subtração de bens alheios.
As circunstâncias
: A fim de conseguir seu intento delitivo, produziu ferimentos físicos nas vítimas, numa demonstração de violência exacerbada.
Consequências
: graves já que resultou na incapacidade física temporária e em traumas irreparáveis para a vítima Gustavo Lima Cruz, sem falar no prejuízo material decorrente da não recuperação dos bens subtraídos para as demais vítimas.
Comportamento das vítimas
: Não restou demonstrado que tenham contribuído para a prática do delito.
Antecedentes
: Réu primário, com antecedentes criminais.

A Situação econômica do réu não é boa.

Após a análise das circunstâncias judiciais, constato que preponderam as desfavoráveis, sendo assim, com relação aos crimes descritos no art. 157, § 2º, I e II; e art. 157, § 3º, in fine, c/c art.14, II, em se aplicando os ditames contidos no art. 70 do CPB, passo a dosar a pena do crime mais grave, neste caso, do art. 157, § 3º, in fine, para o qual fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, acima do mínimo e abaixo do máximo legal e 60 (sessenta) dias multa. Não há circunstâncias atenuantes. Não há agravantes a serem consideradas. Há a causa de diminuição de pena inserida no art. 14, II, do CPB, por se tratar de crime tentado, sendo assim, diminuo a pena em 1/3, restando a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Ainda considerando a regra do art. 70, aumento a pena em 1/6, passando a mesma para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Considerando inexistirem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como outras causas de diminuição ou aumento de pena, torno a mesma de forma concreta em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
.

Relativamente ao crime descrito no art. 157, § 2º, I, do CPB, considerando ainda as circunstâncias judiciais acima descritas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, acima do mínimo e abaixo do máximo legal e 40 (quarenta) dias multa. Não há circunstâncias atenuantes e agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Há a causa de aumento descrita no § 2º, I, do art. 157, sendo assim aumento a pena em 1/3, passando a mesma para
08 (oito) anos de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias multa.

Em se aplicando a regra do art. 69, do CPB, que trata de concurso material de crimes, tendo em vista que o acusado mediante mais de uma ação, praticou dois crimes distintos, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade acima fixadas, restando a pena de forma concreta e definitiva em
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 104 (cento e quatro) dias multa
.

Nos termos do art. 33, § 2º, a, do CPB, o acusado deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime fechado.
(...)
”

Interposto recurso de Apelação Penal n.º 0018327-58.2009.8.14.0401, conforme se vê do
Acórdão n.º 129094 (datado de 04.02.2014), oriundo da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal
, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Ronaldo Marques Valle, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DÚBIO PRO REO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. CRIME CONTINUADO. INEXISTÊNCIA DE LATROCÍNIO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA PENA-BASE EXACERBAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE ARMA NÃO APROPRIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência probatória, quando há nos autos prova inequívoca de autoria e materialidade delitiva, formando um conjunto probatório firme e coeso, apto a embasar a decisão combatida.

2. Não ocorrência de crime continuado uma vez que, o recorrente, juntamente com seus comparsas, decidiu cometer os delitos com autonomia de desígnios e renovação constante de impulso criminoso, restando assim o reconhecimento do benefício da continuidade delitiva.

3. No caso em exame não há qualquer exacerbação de pena-base, pois a fixação da mesma acima do mínimo legal restou aplicada de forma proporcional e suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme previsão do artigo 59 do Código Penal, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie.

4. Inviável a alegação da defesa da não ocorrência de latrocínio tentado, na verdade, para configurar a tentativa de latrocínio é irrelevante que a lesão corporal causada à vítima tenha sido de natureza leve, bastando comprovado que o réu agiu com dolo de matar para subtrair, mas que por circunstâncias alheias à sua vontade não se consumou o evento morte.

5. É prescindível a apreensão e submissão do artefato a exame pericial para majoração da pena, desde que seu uso seja comprovado por outros meios de provas careados nos autos.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo

fixou a
pena-base do crime de latrocínio no patamar de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
; e a do
crime de roubo no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, com o pagamento de 54 (cinquenta quatro) dias-multa
; por considerar negativas todas as circunstâncias judiciais, à exceção dos antecedentes criminais. Não ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para a maioria daquelas circunstâncias
, o que viola o princípio da individualização da pena, e a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
.”
(Tema Repetitivo 1214)

Nos termos da sentença, o requerente foi condenado por:

-
01 (um) crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso I do CPB)
, cometido contra a
vítima Dênis Cláudio das Mercês Modesto
, com o uso de gargalo de garrafa.

-
01 (um) crime de latrocínio tentado (art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, inciso II, do CPB)
cometido com o emprego de faca contra a
vítima Gustavo Henrique Lima Cruz
, em
concurso formal
(art. 70 do CPB), com
01 (um) crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB)
contra a
vítima Rodrigo Moda Barros
.

Ressalto que o refazimento das reprimendas seguirá os moldes do que foi feito pelo juiz
a quo,
o qual, considerando a regra do art. 70, primeira parte
(“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”
), dosou a pena do crime mais grave, neste caso, a do latrocínio, e na terceira fase, aumentou-a em 1/6 (um sexto).

-
Dosimetria do crime de latrocínio
:

a) Culpabilidade:
quanto à
culpabilidade
, sabe-se que essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

O comportamento do agente revela dolo direto e deliberado, com emprego consciente de violência grave e ameaça à integridade física das vítimas. Todavia, tal circunstância já integra o próprio tipo penal do roubo e do latrocínio tentado,
não havendo elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta do que aquela inerente ao tipo penal violento em análise
.

b) Antecedentes:
o réu era
primário à época dos fatos
, como asseverado pelo magistrado de 1º grau.

c) Conduta social e personalidade:
não constam nos autos elementos concretos sobre a vida social do réu, tampouco há laudos ou relatórios que embasem juízo negativo quanto à sua personalidade. O juízo de origem fez mera menção à “personalidade voltada ao crime”, sem qualquer suporte empírico ou documental.

d) Motivos do crime:
trata-se de motivação patrimonial, típica dos delitos de roubo,
não havendo elemento nos autos que demonstre especial perversidade ou desvio acentuado de finalidade
.

e) Circunstâncias do crime:
as circunstâncias são
gravíssimas e devem ser valoradas negativamente
. As ações ocorreram em sequência, com intervalo de poucas horas; a vítima foi abordada com
extrema violência
, inclusive com uso de faca. Em uma das ocasiões, uma vítima foi
esfaqueada no abdômen
, necessitando de
laparotomia exploradora
e internação hospitalar. Os crimes foram praticados
na madrugada, em locais ermos e com evidente vulnerabilidade das vítimas
, que estavam em vias públicas retornando para casa ou consumindo alimentos, o que demonstra ousadia e desprezo pela integridade alheia.

f) Consequências do crime:
as consequências também merecem valoração negativa. A vítima esfaqueada sofreu
danos físicos duradouros
, dor persistente e comprometimento funcional (formigamento e dificuldade de locomoção).

g) Comportamento da vítima:
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção-base imposta ao recorrente
– não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou desfundamentada.

Assim, dada a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante,
tomo por bem fixar sua pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
,
com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inexistem agravantes, tampouco atenuantes (porque,
ao contrário do alegado pela defesa, o fato de ser o réu primário não constitui nenhuma daquelas atenuantes registradas no art. 65 do CPB, pelo que, prejudicado o argumento de afastamento da Súmula 231/STJ
).

Mantenho a diminuição de 1/3 (um terço) referente à tentativa, aplicada na sentença, é compatível com o
iter criminis
amplamente percorrido pelo agente, que chegou a desferir golpes com a arma branca na vítima, não tendo consumado o latrocínio por circunstâncias alheias à vontade, reduzindo a pena à quantia de
14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Considerando a causa de aumento do concurso formal, mantenho a fração de 1/6 (um sexto), fixando a
reprimenda definitiva
em
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

-
Dosimetria do crime de roubo
:

a) Culpabilidade:
sabe-se que essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

O comportamento do agente revela dolo direto e deliberado, com emprego consciente de violência grave e ameaça à integridade física da vítima. Todavia, tal circunstância já integra o próprio tipo penal do roubo,
não havendo elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta do que aquela inerente ao tipo penal violento em análise
.

b) Antecedentes:
o réu era
primário à época dos fatos
, como asseverado pelo magistrado de 1º grau.

c) Conduta social e personalidade:
não constam nos autos elementos concretos sobre a vida social do réu, tampouco há laudos ou relatórios que embasem juízo negativo quanto à sua personalidade. O juízo de origem fez mera menção à “personalidade voltada ao crime”, sem qualquer suporte empírico ou documental.

d) Motivos do crime:
trata-se de motivação patrimonial, típica dos delitos de roubo,
não havendo elemento nos autos que demonstre especial perversidade ou desvio acentuado de finalidade
.

e) Circunstâncias do crime:
as circunstâncias são
gravosas.
A vítima estava acompanhada de familiares e foi surpreendida em local público por um agente armado com objeto cortante.

f) Consequências do crime:
a vítima foi lesionada nas costas, conforme descrito no édito condenatório. Apesar de não haver relato de sequelas permanentes, houve lesão corporal com violência desnecessária, após a consumação do roubo, pois o réu
atacou a vítima com o gargalo de garrafa, visando acertar-lhe o peito,
e só não causou lesão grave devido à esquiva da vítima, elevando o grau de sofrimento físico.

g) Comportamento da vítima:
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao recorrente
– não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.

Assim, dada a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante,
tomo por bem fixar sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
,
com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inexistem agravantes, tampouco atenuantes (porque,
ao contrário do alegado pela defesa, o fato de ser o réu primário não constitui nenhuma daquelas atenuantes registradas no art. 65 do CPB, pelo que, prejudicado o argumento de afastamento da Súmula 231/STJ
).

Ausentes causas de diminuição.

Mantenho o aumento de 1/3 relativo à causa de aumento do emprego de arma branca, fixando a reprimenda definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Em se aplicando a regra do art. 69 do CPB (concurso material), resta a pena de forma
concreta e definitivamente fixada em 23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias multa
.

Estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, em face do disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, redimensionando a pena de RENAN LACORTE DE OLIVEIRA para o patamar de
23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias multa

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025